Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-19.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001534-19.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RENIO CUNHA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PASEP. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à Apelação Cível interposta pela própria instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário relativo à gestão da conta PASEP de titularidade do autor, RENIO CUNHA NOGUEIRA, e determinou a restituição de valores desfalcados. O acórdão embargado reconheceu a legitimidade passiva do banco, a competência da Justiça Estadual e aplicou o art. 14 do CDC e o Tema Repetitivo 1.150/STJ.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão teria incorrido em omissão quanto à validade da citação, contradição sobre a existência de provas da má gestão da conta PASEP e erro material ao atribuir responsabilidade ao Banco do Brasil, que se diz mero executor das ordens da União.

III. Razões de decidir

A alegação de ausência de citação válida foi analisada no acórdão embargado, que reconheceu o comparecimento espontâneo do Banco do Brasil aos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, afastando nulidade.

Não se verifica contradição, uma vez que o acórdão explicitou a falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de informações completas, extratos e histórico contributivo da conta PASEP.

Inexistiu erro material. A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil está firmada no Tema 1.150/STJ, que o reconhece como gestor das contas PASEP, com dever de guarda e atualização dos dados.

Os embargos não apontam vícios no julgado, mas buscam reexame da matéria, o que é vedado nos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual ausência de citação válida. 2. A omissão, contradição ou erro material não se confundem com a rediscussão do mérito do julgado. 3. O Banco do Brasil responde objetivamente por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema Repetitivo 1.150 do STJ."
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 239, §1º; CDC, art. 14
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; Súmula 297/STJ; AgInt no AREsp 1.643.263/DF; AgInt no REsp 1.715.134/RS; EDcl no REsp 1.672.756/SC; REsp 1.631.021/DF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8
001534-19.2024.8.05.0216,
em que figuram como parte embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte embargada
RENIO CUNHA NOGUEIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 09 de Dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator